Tribunal: STF
Processo: ARE 1470995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ATUAL ENTENDIMENTO DAS DUAS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 57).



    Argumenta que, “segundo a compreensão jurídica (que, por consequência independe da revisitação do acervo de fatos e provas) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há vedação, in abstrato, de produção de prova lícita em juízo – reconhecimento – pelo singelo fato de, seja por qual motivo (inclusive desídia, falta de condições materiais, ou, até mesmo, dolo), não terem sido observadas determinadas formalidades na esfera inquisitorial, como se a atividade instrutória na etapa judicial estivesse condicionada e limitada por vícios ocorridos no sumário inquisitorial, em desenganada afronta, também, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV da CF), ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e ao direito à produção de prova lícita (...) (artigo 5º, inciso LVI , da Constituição Federal). É pacífico, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que eventuais vícios do inquérito policial não contaminam o processo judicial, quando este se desenvolveu de forma hígida” (fls. 4-5, e-doc. 57).



    Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça “firmou tese genérica sobre a (in)validade do reconhecimento de pessoas, mesmo quando renovado judicialmente, obstando a produção de prova lícita em juízo apenas em razão do não cumprimento de formalidades na etapa inquisitorial, condicionando a atividade instrutória judicial à não verificação de vício na fase administrativa, como se a jurisdição estivesse condicionada ou limitada pelo inquérito policial. Insta considerar que o processo jurisdicional é um procedimento que se desenvolve em contraditório, balizado pela observância de garantias processuais, como a da ampla defesa ao acusado e a de vedação à produção de provas ilícitas” (fl. 7, e-doc. 57).



    Assevera que “a Corte da Cidadania incorreu em superinterpretação do artigo 226 do CPP e, a pretexto de dar-lhe uma interpretação conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, acabou por contrariar a cláusula do devido processo legal em sua dimensão material” (fl. 8, e-doc. 57).



    Defende que, “considerando que as vítimas reconheceram o recorrido em juízo, na audiência de instrução, tem-se que houve renovação judicial, de forma plenamente hígida, do ato de reconhecimento, configurando prova produzida sob o crivo do contraditório suficiente para a condenação. (...) Portanto, evidencia-se a contrariedade ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por indevida extensão conferida pelo Superior Tribunal de Justiça aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (fl. 11, e-doc. 57).



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita a absolvição do réu, nos termos da fundamentação” (fl. 11, e-doc. 57).



    A defesa do agravado não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 68).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, negou seguimento ao recurso pela incidência dos Temas 660 e 895 do Supremo Tribunal Federal, em relação às alegações de contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, e inadmitiu o recurso em relação à alegação de contrariedade ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 70).



    4. No recurso extraordinário com agravo interno, o agravante alega que, “presente, da mesma forma, a repercussão geral da matéria, visto que a tese jurídica engendrada pela Corte Cidadã contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se a inúmeras situações, inclusive no bojo de decisões monocráticas em habeas corpus e revisões criminais, sendo manifesta a transcendência da questão” (fl. 3, e-doc. 81). 



    Afirma ser evidente “a repercussão geral do tema, dada a manifesta contrariedade da interpretação do Superior Tribunal de Justiça em relação àquela conferida ao tema pelo Supremo Tribunal Federal, e, da mesma sorte, a existência de afronta direta ao texto constitucional, sendo inaplicável ao caso os Temas 660/STF e 895/STF” (fl. 3, e-doc. 81). 



    Pede “o provimento do presente recurso de Agravo Interno, para que seja afastada a aplicação dos Temas 895/STF e 660/STF, nos termos da fundamentação” (fl. 3, e-doc. 81).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede o não provimento do agravo interno interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 95).



    No julgamento do agravo regimental interposto pelo agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor da Ministra Presidente Maria Thereza de Assis Moura:



    “Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que, em parte, negou seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (...):



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895/STF. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA LÍCITA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.’



    A parte agravante alega que os Temas n. 660 e 895 da Suprema Corte não seriam aplicáveis ao caso dos autos. (...)



    O STF estabeleceu que (Tema n. 895 do STF):



    ‘A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.’ (...)



    Da mesma forma, a Suprema Corte pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF. (...)



    No caso, a suposta contrariedade aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende da análise do art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual incidem os Temas n. 660 e 895 do STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-5, e-doc. 107).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conferiu “ao texto do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (...) indevida extensão. O citado dispositivo constitucional foi empregado para rechaçar abstratamente a validade de provas admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que, segundo a compreensão jurídica firmada pela Corte Cidadã, há vedação, in abstrato, de produção de prova lícita em juízo (reconhecimento pessoal), pelo singelo fato de não terem sido observadas determinadas formalidades na esfera inquisitorial (seja por qual motivo, inclusive desídia, falta de condições materiais, ou, até mesmo, dolo), como se a atividade instrutória na etapa judicial estivesse condicionada e limitada por vícios ocorridos no sumário inquisitorial, em desenganada afronta direta, também, aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (5º, XXXV, da CF) e ao devido processo legal (5º, LIV, da CF) e ao direto à produção da prova lícita (artigo 5º, LVI, da CF)” (fl. 3, e-doc. 79).



    Assevera que, “ao contrário do entendimento adotado pela decisão unipessoal agravada, o debate proposto pelo Ministério Público quanto ao direito à produção de prova lícita tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional. Ademais, o STJ firmou compreensão jurídica sobre a matéria – tese genérica sobre a (in)validade do reconhecimento de pessoas –, fazendo-o de forma diametralmente oposta àquela estabelecida pela Suprema Corte. E tratando-se de tese jurídica em abstrato, não incide, evidentemente, o óbice do reexame de provas, até porque as balizas fáticas estão explicitamente delineadas nos autos” (fl. 3, e-doc. 79). 



    Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 79).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede o não provimento do agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 97).



    Em decisão monocrática contra o recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, determinou que, “não sendo caso de retratação, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do 
art. 1.042, § 4º, do CPC” (e-doc. 125).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na sentença, o juízo de primeira instância da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Maria/RS condenou o agravado a sete anos e quatro meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime do inc. I do § 2º do art. 157 c/c inc. I do 
art. 61 do Código Penal, fundamentando que:



    “O Ministério Público ofereceu denúncia contra JEAN CARLO PINTO (...) pela suposta prática do fato assim descrito na exordial acusatória:



    ‘No dia 25 de fevereiro de 2015, por volta das 16h25min, na Rua Coronel Niederauer, nº 682, no estabelecimento comercial ‘Sérgio Lanches’, em Santa Maria-RS, o denunciado Jean Carlo Pinto, mediante violência e grave ameaça às pessoas das vítimas Jean Lucas Moraes Flores e Douglas Nunes Soares, subtraiu para si coisas alheias móveis, quais seja, valores do estabelecimento comercial em que trabalhava a vítima Jean Lucas e a carteira da vítima Douglas Nunes. Na ocasião, as vítimas se encontravam no trailer em que trabalhava Jean Lucas, momento em que o denunciado entrou e anunciou o assalto, mostrando o revólver que portava, subtraindo do caixa do estabelecimento a quantia de R$ 120,00 e da vítima Douglas sua carteira com documento. Após subtração do valor descrito, o denunciado partiu em fuga na direção da Av. Arco Íris, não sendo perseguido, uma vez que armado. Como a ação delitiva perpetrou-se sem o uso de máscaras ou apetrechos que dificultassem a identificação do agente, as vítimas Jean Lucas e Douglas Nunes reconheceram com absoluta certeza o denunciado Jean Carlo Pinto como sendo o assaltante que cometeu o ilícito (...). O montante subtraído não foi recuperado. O denunciado Jean Carlo Pinto é reincidente.’ 



    (...) As vítimas, além de reconhecerem o réu por fotografia na fase policial, o apontarem, sem sombra de dúvida, em audiência, como sendo o autor do delito. Sinalo, por oportuno, que o reconhecimento por fotografia na fase policial, foi ratificado, em juízo, pelo reconhecimento pessoal. Ainda, as alegações de inobservância das regras do artigo 226 do Código de Processo Penal não provocam nulidade, pois são meras formalidades, não essenciais ao julgamento do processo” (fls. 1-5, e-doc. 7 - grifos nossos).



    No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do agravado, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor do Desembargador Volnei dos Santos Coelho:



    “Em que pese a defesa afirme fragilidade em tal reconhecimento, os ofendidos afirmam, nos termos de declaração realizados na Delegacia, que teriam condições de reconhecer os acusados e apresentar suas características e apontaram o apelante como autor do delito. Com efeito, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal devem ser observadas, como refere o inciso II do dispositivo legal, bem como entendimento jurisprudencial, quando possível. (...) Salienta-se que embora a Sexta Turma do STJ esteja mudando o posicionamento quanto à obrigatoriedade de se observar as formalidades do artigo 226 do CPP, sob pena de nulidade do reconhecimento fotográfico, no presente caso, observa-se que as vítimas confirmaram o reconhecimento ao fazê-lo pessoalmente em audiência. (...) Além disso, eventuais irregularidades na fase policial não contaminam o processo judicial, que observa o contraditório e a ampla defesa. (...) As duas vítimas reconheceram o réu com segurança na Polícia, por fotografias, aduzindo na ocasião não terem dúvidas, porquanto o réu estava com o rosto descoberto, usando apenas um boné. (...) Ademais, os ofendidos efetuaram ambos o seguro reconhecimento pessoal pormenorizado de JUAN CARLO na audiência de instrução, corroborando com o reconhecimento fotográfico que já havia sido feito na Delegacia de Polícia, afirmando não terem dúvidas quanto à autoria” (fls. 5-11, e-doc. 16).



    No julgamento do recurso especial interposto pela defesa do agravado, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Ribeiro Dantas deu provimento ao recurso e absolveu o agravado, nesses termos:



    “É de rigor o acolhimento da alegação de ausência de elementos probatórios a indicar a autoria do crime de roubo imputado ao recorrente, uma vez que a condenação tem por suporte o reconhecimento levado a efeito pelas vítimas em delegacia, com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e posteriormente confirmado em juízo. (...) [E]m julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). (...) Verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como elemento de prova o reconhecimento das vítima, por fotografias, tendo sido realizado posteriormente, já em audiência de instrução, o reconhecimento pessoal. Quanto ao reconhecimento por fotografia, consta dos autos (...) os respectivos termos de reconhecimento realizados pelas vítimas. No que tange à vítima Jean Luca, consta que ela teria reconhecido a fotografia do ora recorrente ‘após olhar o álbum de fotografias digitais’ da delegacia (...). No entanto, em relação à vítima Douglas, consta que foi mostrada a ele diretamente a fotografia do ora recorrente (...), sem a apresentação de outros indivíduos com características semelhantes, o que compromete a confiabilidade do ato e revela a inobservância das disposições do art. 226 do CPP. Ademais, ainda que o acórdão impugnado indique que teria sido realizado o reconhecimento pessoal em juízo, na audiência de instrução, observa-se que nesta ocasião fora apresentada às vítimas somente a pessoa do recorrente, já na condição de réu, de modo que a ratificação do reconhecimento em juízo não sana o vício original, tendo em vista que, naquele momento posterior, a compreensão das vítimas já estava viciada por evidente viés de confirmação. Também não existem outras provas aptas a manter a condenação do recorrente quanto ao crime de roubo. Da leitura do aresto recorrido, fica claro que a única prova produzida em juízo para corroborar o reconhecimento ilícito foi a própria confirmação do reconhecimento, igualmente viciada, nos termos já expostos acima” (fls. 3-7, e-doc. 39).



    No julgamento do agravo regimental no recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas e manteve a absolvição do agravado pelos mesmos fundamentos. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. Como afirmei quando do julgamento monocrático, a autoria do crime de roubo tem por suporte único o reconhecimento levado a efeito pelas vítimas em delegacia, com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e posteriormente confirmado em juízo” 
(fl. 4, e-doc. 51).



    8. Na espécie, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo regimental interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário interposto pelo agravante, fundamentando que “a suposta contrariedade aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende da análise do art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual incidem os Temas n. 660 e 895 do STF” (fl. 5, e-doc. 107). O agravante não recorreu da decisão.



    9. A alegação de ofensa ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.420- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - (...) III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV e LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.450.465-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2023).



    10. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual do presente recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, fundamentou:



    “A autoria do crime de roubo tem por suporte único o reconhecimento levado a efeito pelas vítimas em delegacia, com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e posteriormente confirmado em juízo. (...) No que tange à vítima Jean Luca, consta que ela teria reconhecido a fotografia do ora recorrente ‘após olhar o álbum de fotografias digitais’ da delegacia (...). No entanto, em relação à vítima Douglas, consta que foi mostrada a ele diretamente a fotografia do réu (...), sem a apresentação de outros indivíduos com características semelhantes, o que compromete a confiabilidade do ato e revela a inobservância das disposições do art. 226 do CPP. Ademais, ainda que o agravante sustente a validade da prova, uma vez que teria sido realizado o posterior reconhecimento pessoal, destaco que a ratificação do reconhecimento em juízo não sana o vício original, tendo em vista que, naquele momento posterior, a compreensão das vítimas já estava viciada por evidente viés de confirmação. Também não existem outras provas aptas a manter a condenação do réu quanto ao crime de roubo. (...) A única prova produzida em juízo para corroborar o reconhecimento ilícito foi a própria confirmação do reconhecimento, igualmente viciada, nos termos já expostos acima” (fls. 4-8, 
e-doc. 51).



    Comprovado está, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (art. 226 do Código de Processo Penal). A ofensa ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. 



    Para rever o entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 
n. 1.458.292-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. (...) 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 
nº 279/STF. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.477.484-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.456.475-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de associação para o tráfico (arts. 14 c/c o art. 18, incisos I e II, da Lei nº 6.368/76). Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Ausência. Artigo 5º, inciso LVI, da CF Prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Único meio de se apurar o fato criminoso. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...) Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. (...) 5. Agravo regimental não provido” (ARE 
n 1.316.722-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora